Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. MORA NÃO AFASTADA. SIMPLES PROPOSITURA AÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ N.380. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE INDISPENSÁVEL. RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A propositura de ação revisional não autoriza, por si só, que o contratante deixe de quitar as parcelas no tempo e modo contratado, por força do disposto no art. 336 do CC c/c o art. 330, § 3o, do CPC.
2. A apreciação da alegada abusividade das cláusulas contratuais diz respeito ao mérito da ação, o que impõe a necessidade da instauração do contraditório e da ampla.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro, no tocante à insuficiência do simples ajuizamento de ação revisional para afastar os efeitos da mora, como também para impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.
4. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380/STJ).
5. Recurso conhecido e desprovido.